Tribunal: TJMT
Processo: 1021578-19.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021578-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAIMUNDO DA SILVA SANTOS LANCHONETE - ME - ME - CNPJ: 05.994.268/0001-00 (AGRAVADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - CPF: 000.038.804-19 (AGRAVADO), TATIANE SILVA MELO - CPF: 705.059.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Revisional c/c Pedido de Danos Morais – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO - DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE EXTRATO DE PAGAMENTOS – MERO EXPEDIENTE – SEM CUNHO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não comporta conhecimento recurso que ataca comando judicial de mero expediente, porquanto sem cunho decisório ou fixação de sanções.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1021578-19.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco
S.A.

Agravada:
RAIMUNDO DA SILVA SANTOS LANCHONETE - ME - ME, RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, TATIANE SILVA MELO

Processo origem:
1022789-69.2020.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão que, na Ação Revisional c/c Pedido de Danos Morais, movida por
RAIMUNDO DA SILVA SANTOS LANCHONETE - ME - ME, RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, TATIANE SILVA MELO
, determinou que o banco apresente extrato completo de pagamento do contrato em discussão, sob pena de incorrer em desobediência judicial.

Defende a reforma da decisão agravada, para afastar a o prazo exíguo para cumprimento da determinação, bem assim que não incida sanções outras.

Pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão.

Sem pedido de efeito
(Id. 182716679).

Contraminuta pelo desprovimento
(Id. 185828665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que determinou a apresentação de extratos de pagamentos de empréstimos pactuados entre as partes.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo de origem determinou
que o banco apresente o extrato completo de pagamento do contrato em discussão.

No caso, trata-se de Ação Revisional, em que os autores, ora agravados,
tem como objetivo rever clausulas pactuadss no contrato de empréstimo bancário na modalidade capital de giro n. 237, firmado entre as partes em 12/06/2017
.

Pois bem. Direto ao ponto é caso de não conhecimento do recurso, porquanto não se trata de decisão agravável e sim despacho de mero expediente, porque não revestida de cunho decisório ou sanções.

Dessa forma, por se tratar de despacho de mero expediente, sem nenhum cunho decisório, não há falar em interposição de agravo de instrumento.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Recurso objetiva modificar provimento judicial que intimou a parte para juntar documento. Inexistência, portanto, de decisão interlocutória, sendo o despacho pronunciamento judicial irrecorrível (art. 1.001 do NCPC). Manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Incidência de multa ao recorrente, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.(Agravo, Nº 70080725799, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 30-05-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO. Despacho que posterga o exame da tutela antecipada não tem cunho decisório, portanto irrecorrível. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70075041764, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 01-09-2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A intimação da parte para juntada de documentos a fim de analisar pedido de pagamento diferido de custas se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50320926720228217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 21-02-2022)

Com essas considerações,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023